Tribunal: TJDFT
Processo: 0703564-39.2017.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO. ABANDONO. INTIMAÇÃO. PESSOAL. NECESSIDADE. JUÍZO 100 % DIGITAL. WHATSAPP. FACULDADE.
1. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe: 1) a inércia do autor por prazo superior a trinta (30) dias; e 2) dupla intimação, isto é, a intimação do advogado do autor mediante publicação no diário oficial de justiça e a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. A parte pode optar por não aderir ao Juízo 100% Digital, hipótese em que sua intimação deverá ocorrer pelas regras ordinárias.
3. A Portaria n. 34/2021 do Gabinete da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios n. 34/2021, que autorizava, de forma excepcional e temporária, a utilização de meios eletrônicos no cumprimento de mandados, perdeu vigência com a revogação do Decreto Distrital n. 41.849/2021.
4. Apelação provida.